Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ENDEREÇO DOS RÉUS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. INSS. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1 – Endereço dos réus. Expedição de ofícios. Concessionárias de serviço público e INSS. Princípio da cooperação. O §3o do art. 256 do Código de Processo Civil condiciona futura citação por edital à requisição de informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos púbicos ou de concessionárias de serviços públicos. O art. 6o do Código de Processo Civil, por sua vez, consagra o princípio da cooperação, por meio do qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O exercício da cooperação pelo Juízo exige o exaurimento das medidas ao alcance do autor para localização do réu, que pode ser caracterizado pelas diligências infrutíferas nos endereços apontados por ele e pelos sistemas informatizados do próprio Juízo.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(lp)